Tribunal: CARF
Processo: 12448.723465/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723465/2021-03
RESOLUÇÃO
1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 7a TURMA/DRJ01 (Acórdão
101-018.392, e-fls. 1136 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela autuada, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.

Síntese dos Fatos
Despacho Decisório
A recorrente transmitiu a PER/DCOMP no 37928.26783.160117.1.7.02-5932 (e-fls. 02 e
ss), pleiteando um crédito original de R$ 245.657.222,17.
Seguem as parcelas de crédito informadas de SN de IRPJ apurado no período de
02/09/2015 a 31/12/2015:
IRRF - 61.757.938,61
Pagamentos - 55.712.775,88
Estimativas compensadas com SNPA - 101.252.813,56
Demais estimativas compensadas - 26.933.694,12
Total do Crédito Original na Data de Transmissão - 245.657.222,17
Houve incorporação da Telemar Participações S/A pela OI S.A em 01/09/2015, por isso o
crédito se refere ao período compreendido entre 02/09 e 31/12/2015.
A contribuinte informou como CRÉDITO a SOMATÓRIA das PARCELAS DE CRÉDITO, e não
a APURAÇÃO (tributo devido – antecipações).
A DIPJ/ECF referente ao período de apuração do saldo negativo estava retida em malha,
por isso a DCOMP passou por tratamento manual.
A Autoridade Fiscal analisou as informações prestadas na PER/DCOMP, confrontando-as
com os dados da DIRF, ECF e DCTF.
A análise identificou diferenças entre os valores declarados e os valores confirmados,
resultando na glosa de parte do crédito pleiteado.
O valor do crédito reconhecido foi de R$ 56.629.792,52, calculado a partir da seguinte
composição:
Glosa de IRRF Pago no Exterior: desconsiderou o valor de R$ 133.800.181,49 referente ao IRRF
pago no exterior, sob a justificativa de que este valor, apesar de constar na ECF, não foi incluído
no PER/DCOMP.
Imposto de Renda Retido na Fonte: dos R$ 61.757.938,61 informados pela empresa, a
Autoridade Fiscal confirmou apenas R$ 38.763.640,77, com base nas informações da DIRF e da
ECF da empresa. alegando divergências entre os valores declarados no PER/DCOMP, ECF e DIRF.
Pagamentos: foi reconhecido o pagamento de R$ 55.712.775,88, correspondente à estimativa
de IRPJ de outubro/2015.
Estimativas Compensadas com Saldos de Períodos Anteriores: a Autoridade Fiscal confirmou o
valor total da DCOMP no 09764.14890.261115.1.3.03-6070 (R$ 1.815.026,00) e apenas R$
97.735.720,89 da DCOMP no 37086.31003.261115.1.3.02-2880, que foi parcialmente
homologada.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
3
Demais Estimativas Compensadas: foi reconhecido o valor de R$ 26.933.694,12, referente à
estimativa de IRPJ de setembro/2015, quitada por meio da DCOMP no
42067.86645.291015.1.3.02-0476, que foi homologada integralmente.
Transcrevo trecho do Despacho Decisório, que demonstra que houve alteração da base
de cálculo em razão de lançamento de ofício nos PAFs 16682.720726/2020-22 e
16682.720702/2020-73 (e-fls. 537-538):
Imposto pago no exterior
27. Foi informada na ECF, Registro N630 – Código 19, uma dedução a título de Imposto Pago no Exterior de R$
133.800.181,49.
28. No entanto, o saldo negativo do PER/DCOMP no 37928.26783.160117.1.7.02- 5932, pleiteado no valor original
total de R$ 245.657.222,17 (mesmo valor informado na ECF), foi composto pelas seguintes parcelas:

29. Dessa forma, no PERDCOMP transmitido em 16/10/2017 e, portanto, posterior à transmissão da ECF (transmitida
em 29/07/2016) o sujeito passivo excluiu o Imposto Pago no Exterior da composição do saldo negativo do período.
Tendo em vista que tal valor não foi pleiteado, essa parcela não será objeto de apreciação no presente processo.
Alteração da base de Cálculo do IRPJ Devido
30. Verificou-se que a base de cálculo do IRPJ sofreu alterações após os procedimentos fiscais formalizados nos
processos administrativos nos 16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-73.
31. No primeiro procedimento, a base de cálculo do IRPJ foi alterada para R$ 608.417.229,20 em decorrência da glosa
de exclusões indevidas da apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
32. No segundo procedimento, ocorreu nova alteração da base de cálculo do IRPJ com incremento do valor de R$
61.951.660,21, também em decorrência da glosa de exclusões indevidas, passando o novo valor apurado para R$
670.368.889,41.
33. Vejamos, portanto, como ficou a nova apuração do Saldo Negativo de 2015 (período 02/09 a 31/12/2015):

Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
4
Tabela de Apuração no DD (item 33, e-fls. 538)

* ECF - Registro N630 - Códigos 20+21
** R$ 55.712.775,88 + R$ 1.815.026,00 + R$ 97.735.720,89 + R$ 26.933.694,12
Parcelas de Crédito reconhecidas no Despacho Decisório

Voto DRJ
A decisão reconhece o direito creditório adicional de R$ 53.913.422,31, majorando o
valor reconhecido inicialmente no Despacho Decisório de R$ 56.629.792,52 para R$
110.543.214,83.
Para fundamentar sua decisão, a Relatora aborda os seguintes pontos:
1. Retenções na Fonte:
A decisão reconhece a procedência parcial da alegação da empresa de que nem todas as suas
retenções na fonte foram consideradas.
A análise dos sistemas da RFB pela DRJ constatou a existência de retenções não consideradas no
Despacho Decisório, totalizando um crédito adicional de R$ 60.444.112,73.
A DRJ refuta a alegação da empresa de que os informes de rendimentos e o extrato de DIRF
comprovariam retenções maiores, argumentando que esses documentos não se referem ao
período específico em análise.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
5
2. Estimativas Compensadas:
A decisão acolhe o argumento da empresa de que as estimativas compensadas, mesmo que não
homologadas, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
A Relatora cita o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 e a Súmula CARF no 177 para
fundamentar sua decisão.
A decisão reconhece um crédito adicional de R$ 1.702.066,70 referente à parcela não
homologada da DCOMP no 37086.31003.261115.1.3.02-2880.
3. Glosa de Despesas nos Processos 16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-
73:
A decisão reconhece a procedência da alegação da empresa de que a majoração da base de
cálculo do IRPJ em decorrência dos lançamentos de ofício nos processos 16682.720726/2020-22
e 16682.720702/2020-73 configura dupla cobrança.
A Relatora argumenta que os lançamentos de ofício não consideraram as antecipações realizadas
pela empresa, que compõem o saldo negativo em análise.
A DRJ fundamenta sua decisão na SCI Cosit-RFB no 23/2006, que determina a dedução das
antecipações no cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
A Relatora cita o Acórdão CARF no 1402-002.198 e o Acórdão DRJ07 no 107-016.084 como
precedentes que corroboram seu entendimento.
4. Imposto Pago no Exterior:
A decisão rejeita o argumento da empresa de que o imposto pago no exterior, no valor de R$
133.800.181,49, deveria ser considerado na composição do saldo negativo.
A Relatora argumenta que a empresa não apresentou documentação suficiente para comprovar
o pagamento do imposto no exterior, conforme exige a legislação (Lei no 12.973/2014 e
Instrução Normativa RFB no 213/2002).
5. Conclusão:
Diante da análise, a decisão considera parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade da OI S.A.
É reconhecido o direito creditório da empresa no valor de R$ 53.913.422,31, a ser utilizado para
compensar os débitos declarados.
A decisão recomenda a apensação do processo aos autos dos processos de cobrança no
16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-73.

Recomposição do SN pela DRJ (período 02/09/2015 a 31/12/2015)
Tendo em vista a confirmação de parcelas de crédito adicionais às já reconhecidas pelo despacho decisório aqui
contestado (retenções na fonte e compensação de estimativas); e a correta majoração da base de cálculo do imposto
em sede de processo de fiscalização, têm-se novo cálculo do Saldo Negativo do período, no valor de R$80.012.331,18:
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
6

Como já foi reconhecido o valor de R$ 56.629.792,52 no Despacho Decisório; e lançado de ofício o valor total de R$
30.530.883,65 nos processos 16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-73, sem a devida compensação de ofício
das antecipações realizadas; nos resta reconhecer o crédito de R$ 53.913.422,31 (R$ 80.012.331,18 + R$
30.530.883,65 - R$ 56.629.792,52).
Recurso Voluntário
Do Direito:
A Recorrente apresenta suas razões recursais, divididas em três tópicos principais.
3.1. Do Cancelamento Quase Integral da Glosa de IRRF pela DRJ:

3.1.1. Da Confirmação pela Decisão da DRJ da Nulidade do Despacho Decisório por
Deficiência de Fundamentação:
A Recorrente argumenta que o Despacho Decisório é nulo por deficiência de fundamentação. A
empresa aponta para divergências nos valores de IRRF confirmados pela Receita Federal e para a
falta de indicação do CNPJ das fontes pagadoras em relação às retenções glosadas. A empresa
alega que tais falhas prejudicam seu direito de defesa e ferem o art. 50 da Lei no 9.784/99 (Lei
Geral do Processo Administrativo). A Recorrente sustenta que a DRJ, ao realizar apuração que
competiria à Receita Federal, confirmou a nulidade do Despacho Decisório.

3.1.2. Da Necessidade de Reconhecimento de Todas as Retenções de IRPJ Amparadas em
DIRF e Informes de Rendimentos. Prevalência do Princípio da Verdade Material:
A Recorrente defende que a DRJ deveria ter considerado todas as DIRFs que a indicassem como
beneficiária, bem como as retenções informadas em períodos distintos do analisado, em nome
da verdade material. A empresa argumenta que erros no preenchimento de declarações fiscais
não devem impedir o aproveitamento de créditos tributários, invocando o princípio da verdade
material e o direito à restituição de tributos pagos indevidamente, conforme art. 165 do CTN. A
empresa cita o Parecer Normativo COSIT no 08/2014 e o Acórdão CARF no 9101-002.203 para
corroborar seu argumento.

3.1.6. Subsidiariamente: da Conversão do Julgamento em Diligência:
A Recorrente solicita, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que as
fontes pagadoras sejam intimadas a comprovar as retenções de IRRF.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
7
3.2. Do IR-Exterior:

3.2.1. Impossibilidade de a DRJ Inovar na Fundamentação do Despacho Decisório. Teoria
dos Motivos Determinantes:
A Recorrente argumenta que a DRJ inovou na fundamentação do Despacho Decisório ao exigir
documentos não solicitados pela Receita Federal para comprovar o IR-Exterior. A empresa invoca
a Teoria dos Motivos Determinantes, argumentando que a DRJ está vinculada aos motivos que
fundamentaram o Despacho Decisório. A empresa alega violação aos princípios da ampla defesa
e da confiança legítima, citando Celso Antônio Bandeira de Mello e Alberto Xavier. A Recorrente
cita ainda os Acórdãos CARF no 3302-00.423 e 202-17909, e o Acórdão TRF1 no
1997.38.00.058663-5.

3.2.2. Da Comprovação do IR-Exterior:
A Recorrente apresenta a relação de suas controladas no exterior e demonstra o cálculo do IR-
Exterior pago em cada jurisdição, argumentando que o valor total pago (R$ 161.941.133,88) é
superior ao limite de crédito a ser utilizado no Brasil (R$ 158.645.151,08). A empresa explica que
a diferença se deve à limitação prevista no art. 87 da Lei no 12.973/2014, que limita a dedução
do IR-Exterior ao montante do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil sobre os mesmos rendimentos.

3.3.1. Da Comprovação do Controle Direto ou Indireto Detido pela Recorrente nas
Sociedades Estrangeiras:
A Recorrente comprova sua participação societária nas controladas no exterior por meio do
Registro X356 da ECF e argumenta que, conforme o art. 968 do Decreto no 9850/2018 (RIR/18),
cabe à autoridade fiscal provar a inveracidade das informações.

3.3.2. Da Tributação pelo IRPJ dos Lucros Auferidos no Exterior:
A Recorrente demonstra a tributação dos lucros auferidos no exterior por meio do Registro X351
da ECF, em conformidade com o art. 36 da IN RFB no 1.520/2014.

3.3.3. Da Comprovação do Recolhimento do IR-Exterior:
A Recorrente apresenta documentos que comprovam o pagamento do IR-Exterior em cada
jurisdição onde possui controladas, incluindo guias de recolhimento, comprovantes bancários,
declarações de auditoria independente e documentos chancelados pelas autoridades fiscais
locais.

3.3.4. Subsidiariamente: da Conversão do Julgamento em Diligência:
A Recorrente solicita, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal confirme os percentuais de participação, a tributação dos lucros no Brasil e o
pagamento do IR-Exterior.
4. Dos Pedidos:
A Recorrente solicita o provimento integral do Recurso Voluntário para reformar o acórdão da
DRJ e reconhecer o crédito tributário pleiteado, homologando as compensações.
Subsidiariamente, solicita a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
8

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A recorrente pleiteia o reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ originalmente
declarado no valor de R$ 245.657.222,16.
Do total do crédito acima, foi reconhecido apenas o montante de R$ 56.629.792,52 no
Despacho Decisório e, posteriormente, R$ 80.012.331,18 pelo acórdão da DRJ.
Ou seja, do total das parcelas de crédito pleiteada PERDCOMP, restou não reconhecidas o
valor de R$ 1.313.825,88 de IRRF e o valor de R$ 133.800.181,49 do IR pago no exterior de o qual,
embora não tenha sido informado no documento inicial, foi declarado em ECF e considerado na
apuração do saldo negativo do período.
Após debate, este Colegiado decidiu converter o julgamento em diligência, em face do
erro formal e dos documentos apresentados, homenageando a verdade material.
Em síntese, a recorrente busca reverter a glosa das parcelas que compõem o saldo
negativo de IRPJ do período de 02/09/2015 a 31/12/2015, totalizando o valor de R$
245.657.222,16.
Do IRRF
A recorrente solicitou como parcela de crédito o valor de retenção de R$ 61.757.938,61.
A DRJ já reconheceu o valor de R$ 60.444.112,73. Então em relação ao IRRF restou em litígio
apenas o valor de R$ 1.313.825,88.
A recorrente alega que a Autoridade Fiscal não considerou todas as retenções de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) sofridas pela empresa no período. Enquanto o Despacho
Decisório reconheceu apenas R$ 48.566.854,35, a DRJ, com base no “sistema DW corporativo” da
Autoridade Fiscal, aumentou este valor para R$ 60.444.112,73.
Defende que o valor total das retenções sofridas é de R$ 61.757.938,61, conforme
declarado no PER/DCOMP. Apresenta documentos, como extrato do Sistema DIRF (e-fls. 645/682)
e informes de rendimentos (645/682), para comprovar a existência de retenções que totalizam R$
266.457.188,81.
IR pago no Exterior
No julgamento decidiu-se homenagear a verdade material e afastar os erros formais no
preenchimento da declaração inicial (PER/DCOMP), para considerar a parcela do Imposto
efetivamente pago no exterior, cujos resultados compuseram a tributação do IRPJ no período, de
modo a considerar o IR pago na apuração do respectivo saldo negativo.
A recorrente argumenta que, apesar de não ter especificado o valor do IR-Exterior no
PER/DCOMP (R$ 133.800.181,49), esta parcela foi implicitamente considerada na composição do
saldo negativo, que é o mesmo valor apresentado na ECF.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
9
A DRJ não acolheu este argumento por entender que a empresa não comprovou o
pagamento do imposto no exterior de acordo com os requisitos da legislação, como a tradução
juramentada dos documentos e a proporcionalidade em relação à participação societária. No
Recurso Voluntário, a recorrente apresenta documentos que, segundo a empresa, comprovam o
recolhimento do IR-Exterior pelas suas controladas e a proporcionalidade em relação à sua
participação societária.
Em síntese, a recorrente expõe a comprovação do IR-Exterior para cada controlada,
abordando os seguintes tópicos:
3.3.1. Da comprovação do controle direto ou indireto detido pela Recorrente nas sociedades
estrangeiras:

Declarações Fiscais: A recorrente comprova sua participação societária nas controladas através das
informações prestadas em suas declarações fiscais, especificamente no Registro X356 da ECF.

Ônus da Prova: A recorrente invoca o artigo 968 do RIR/18 para defender que, uma vez tendo declarado as
informações em seus documentos fiscais, o ônus de provar a inveracidade dessas informações cabe à
autoridade administrativa.
3.3.2. Da tributação pelo IRPJ dos lucros auferidos no exterior:

Registro X351 da ECF: A recorrente comprova a tributação dos lucros auferidos no exterior através do
Registro X351 da ECF, que demonstra a inclusão desses lucros na base de cálculo do IRPJ.
3.3.3. Da comprovação do recolhimento do IR-Exterior:
Para cada controlada, a recorrente apresenta documentos para comprovar o pagamento
do IR-Exterior no país de residência, incluindo:
(i) Companhia Santomense de Telecomunicações SARL (São Tomé e Príncipe):
Formulário de recolhimento assinado e chancelado pelas autoridades fiscais de São Tomé e Príncipe.
Guias de recolhimento com carimbo da instituição financeira.
Comprovante de compensação autorizado pelas autoridades fiscais.
(ii) PT Participações SGPS S.A. (Portugal):
Guias oficiais de recolhimento do imposto sobre a renda corporativo português.
Comprovantes bancários de recolhimento.
(iii) Listas Teléfonicas de Moçambique Lda. (Moçambique):
Declarações de imposto de renda com carimbo de recebimento das autoridades fiscais moçambicanas.
Comprovante de recolhimento com carimbo das autoridades fiscais.
(iv) MTC Mobile Telecommunications Ltd. (Namíbia):
Guias de recolhimento e declarações formalizadas por empresa de auditoria independente com carimbo das
autoridades fiscais da Namíbia.
Comprovantes de recolhimento da instituição financeira.
Após intenso debate, este Colegiado decidiu por diligenciar para verificar o direito
material em relação a essas parcelas de crédito.
Há requisitos na legislação que devem ser observados (disponibilização dos lucros na
apuração do tributo do período e análise dos comprovantes demonstrando o efetivo pagamento
do tributo).
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
10
Dos Processos 16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-73
A recorrente contesta a glosa de despesas efetuada pela Autoridade Fiscal em outros
processos administrativos (16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-73), que resultou na
majoração do lucro tributável e, consequentemente, na redução do saldo negativo de IRPJ a
compensar. A empresa argumenta que a glosa dessas despesas, além de estar sendo discutida nos
processos administrativos em questão, configura dupla cobrança do tributo, uma vez que o valor
já está sendo exigido por meio de lançamento de ofício. A DRJ reconheceu a procedência deste
argumento, determinando a exclusão do valor da glosa na composição do saldo negativo.
Com efeito, destaco art. 837 do RIR/99:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de
diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada
nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na
declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o).
O saldo negativo é resultado da soma das antecipações e retenções subtraído do tributo
devido em determinado período de apuração. O tributo devido é um só, havendo glosas de
despesas ou qualquer outra infração, para a correta apuração do saldo negativo é preciso
considerar os valores na base de cálculo do tributo, refazendo toda a apuração do período.
Há a informação no voto condutor que os valores do IR devido são R$ 15.042.968,80 (PAF
16682.720726/2020-22) e R$ 15.487.915,05 (PAF 16682.720702/2020-73), os quais totalizam R$
30.530.883,85.
Esses valores foram somados pela DRJ como Saldo Negativo (Recomposição do Saldo
Negativo de IRPJ – 02/09/2015 a 31/12/2015, e-fl. 1155), conforme conclusão abaixo:

Como já foi reconhecido o valor de R$56.629.792,52 no Despacho Decisório; e lançado de ofício
o valor total de R$30.530.883,65 nos processos 16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-
73, sem a devida compensação de ofício das antecipações realizadas; nos resta reconhecer o
crédito de R$53.913.422,31 (R$80.012.331,18 + R$30.530.883,65 - R$56.629.792,52).
Verifica-se que a DRJ reconheceu o saldo negativo do período de R$ R$53.913.422,31.
Somou os valores exigidos nos PAFs supracitados de R$ 30.530.883,65 (15.042.968,80 +
15.487.915,05) ao valor apurado de R$ 80.012.331,18. Como já havia sido reconhecido o valor de
R$ 56.629.792,52, reconheceu o valor adicional de R$ 53.913.422,31.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723465/2021-03
11
No entanto, esses valores não devem ser incorporados ao saldo negativo. Ainda que
sejam efetivamente exigidos e considerados como pagos, compondo as parcelas de crédito, as
respectivas bases tributáveis (relativas às glosas que deram origem a tais valores) também se
somam à base de cálculo do período, de modo que, em termos práticos, ambos os valores acabam
se anulando. Portanto, do ponto de vista estritamente aritmético, não há fundamento para somá-
los como crédito de saldo negativo a ser restituído ou compensado.
Desse modo, após a verificação da legitimidade das parcelas de crédito de IRRF e do IR
pago no exterior, a apuração do saldo negativo do período deve ser feita de uma única forma,
considerando os valores tributáveis no respectivo período analisado (02/09/2015 a 31/12/2015),
bem como os valores adicionados à base de cálculo e os devidos que estão sendo exigidos nos
PAFs 16682.720726/2020-22 e 16682.720702/2020-73.
Considerando que o crédito de saldo negativo pleiteado no período é de R$
245.657.222,16, solicito à Autoridade Fiscal verificar a legitimidade das parcelas de crédito não
reconhecidas até o presente momento (IRRF e IR pago no exterior), bem como, após análise que
entender pertinente, elaborar PARECER CONCLUSIVO demonstrando a correta apuração do saldo
negativo do respectivo período analisado, de modo a demonstrar a certeza e liquidez do direito
creditório a ser reconhecido.
Intimar a interessada para eventual manifestação da diligência no prazo de 30 dias.
Conclusão
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 1373
DF CARF MF
Original